Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NOVACAP. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA EM IMÓVEL. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. BAIXA DA PENHORA. AUSÊNCIA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE.
1. Controvérsia acerca de ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença prolatada em ação de indenização para reparação de danos por imperfeição de serviços executados sob o regime de empreitada global, ajuizada pela Novacap contra a empresa que tinha como sócio o apelado, todavia, os autos foram eliminados sem proceder o levantamento da penhora.
2. A despeito de persistir a existência da dívida prescrita como espécie de obrigação natural, é ela inexigível, vez que extinta a pretensão do credor, situação a impedir qualquer cobrança, seja na seara administrativa, seja na via judicial.
3. Em recurso paradigma para o Tema 899 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei n. 8.429/1992, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
3.1. De todo modo, a empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não integra o conceito de Fazenda Pública.
4. A pretensão contra a empresa de empresa pública distrital, dotada de personalidade jurídica de direito privado, prescreve em três anos, como previsto no art. 206, § 3°, inc. V, do Código Civil.
5. Conforme o Incidente de Assunção de Competência n. 1, precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que incide prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Contudo, se ainda suspenso o prazo da prescrição intercorrente na data da entrada em vigor da novel lei processual, o termo inicial conta-se da data de vigência do CPC/2015, nos termos do seu art. 1.056.
6. Evidente o implemento da prejudicial na hipótese, tendo em vista a paralisação do feito por período superior a três anos desde a vigência do CPC/2015, o que ensejou, inclusive, a eliminação definitiva dos autos físicos. Nesse quadro, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento da penhora sobre o imóvel.
7. Apelação conhecida e não provida.